Tribunal: TJPA
Processo: 0029195-34.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE GIOVANNI) - NÃO CONHECIDO - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/RECONHECIMENTO MENOR IMPORTÂNCIA/AFASTAMENTO DA ARMA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADA A MATERIALIDADE DOS DELITOS, BEM COMO A EFETIVA AUTORIA DE AMBOS OS APELANTE - COMPROVADO O USO DA ARMA NA EXECUÇÃO DO DELITO - DO PLEITO PELA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO/MENORIDADE E CO-CULPABILIDADE (APELANTE FÁBIO) - PREJUDICADO O PLEITO EM RELAÇÃO ÀS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA, POIS JÁ RECONHECIDAS E APLICADAS PELO JUÍZO - E IMPROVIDO O PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CO-CULPABILIDADE POIS O APELANTE NÃO FAZ JUS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE FÁBIO) - IMPROVIDO - A DOSIMETRIA FOI REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DE GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO; E CONHECIDO E IMPROVIDO, O RECURSO DE FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DO APELANTE GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.2 - MÉRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/RECONHECIMENTO MENOR IMPORTÂNCIA/AFASTAMENTO DA ARMA (AFETO À AMBOS OS APELANTES): É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 26-IPL, e Auto de Entrega fl. 28.Já a autoria do crime resta evidenciada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais apontam sem sombras de dúvidas os apelantes como os autores dos crimes de roubo majorado por estas sofridos. A vítima Luciano afirmou que estava chegando em casa quando foi abordada pelo grupo dos apelantes que estavam em um carro, tendo sido subtraído desta sua mochila e seu celular, tendo esta recuperado tão somente sua mochila. Já a vítima Luis Carlos, afirmou estar trabalhando como UBER, quando foi abordado pelos apelantes e mais um indivíduo de alcunha magrão, inicialmente se mostraram interessados em uma corrida até São Braz, mas logo em seguida anunciaram o assalto, tendo o mantido como refém dentro do veículo, e após cerca de trinta minutos mandaram a vítima descer do carro tendo ?Magrão? assumido a direção, desta vítima foi levado R$ 170,00 (cento e setenta reais) e o veículo, o qual restou destruído, sobretudo em razão de ter havido troca de tiros com a polícia.A autoria do crime é ainda ratificada pelas testemunhas de acusação, policiais militares, os quais de maneira uníssona afirmaram que foram abordados pela vítima Luciano o qual informou ter sido assaltado, e deu as características do carro, pelo que empreenderam diligência, até que se depararam com o veículo em que os apelantes e magrão estavam, tendo havido troca de tiros, sendo que magrão disparou contra a polícia e conseguiu fugir, tendo os apelantes sido capturados, e em poder dos apelantes foi encontrado uma mochila com os pertences de Luciano, tendo ainda sido encontrado um simulacro de pistola e uma arma caseira, sendo que magrão portava um revólver calibre 38, mas conseguiu se evadir do local (vide mídia fl. 65.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, sobretudo pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta se alinha às demais provas dos autos, como no presente caso, sobretudo em razão de o apelante Fábio ter confessado os delitos.Diante do contexto fático apurado das provas concretas contidas nos autos, se extrai que não há o que se falar em aplicação da participação de menor importância dos apelantes, quando ambos tiveram participação ativa nos crimes objetos do presente processo.Não há ainda o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma, quando de igual modo restou comprovado a utilização da arma de fogo na empreitada delitiva, inclusive com trocas de tiro com a polícia, havendo ainda nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão, no qual consta que além do simulacro, fora encontrado em poder dos apelantes uma arma caseira municiada.Restando ainda descabido o pleito pelo afastamento do concurso de agentes, quando resta cristalino o liame subjetivo entre os apelantes para o cometimento dos delitos de roubo. Por fim, não há o que se falar em crime tentado, quando evidenciado nos autos que houve a subtração dos bens das vítimas com a inversão da posse da res furtiva, logo, consumados os delitos de roubo majorado, ex vi da Súmula n. 582/STJ.2.2 - DO PLEITO PELA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO/MENORIDADE E CO-CULPABILIDADE (APELANTE FÁBIO): No tocante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, o pleito resta prejudicado, haja vista o Juízo de origem já ter reconhecido e aplicado as referidas atenuantes a quando da dosimetria da pena.Já no que concerne a atenuante de co-culpabilidade, de igual modo não deve prosperar, pois esta não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida (STJ - HC 213.482/SP). Ademais, ainda que esta atenuante fosse considerada no presente caso, não teria qualquer efeito em relação à atenuação da pena, pois, a quando da dosimetria da pena, no momento em que o Juízo a quo aplicou ao apelante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, conduziu a pena deste ao mínimo legal, logo, de forma alguma poderia a pena ser reduzida aquém disso em razão de circunstância atenuante, ex vi da Súmula n. 231/STJ.2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE FÁBIO) 2.3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE CONTRA A VÍTIMA LUIS CARLOS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador.Presentes duas circunstâncias atenuantes em favor do apelante, quais sejam a confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena-base em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual eleva-se a pena em 2/5 (dois quintos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo a quo, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e a 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, em relação ao roubo majorado perpetrado contra a vítima Luis Carlos.2.3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CONTRA A VÍTIMA LUCIANO DE CARVALHO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador.Presentes duas circunstâncias atenuantes em favor do apelante, quais sejam a confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena-base em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual eleva-se a pena em 3/8 (três oitavos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo a quo, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, em relação ao roubo majorado perpetrado contra a vítima Luciano de Carvalho.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, pelo que soma-se as penas dos delitos de roubo majorado perpetrados contra as vítimas Luis Carlos e Luciano de Carvalho, chegando-se ao patamar final de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 27 (vinte e sete) dias-multa, mantendo-se assim o quantum definitivo fixado ao apelante a quando da sentença combatida.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33,§2º, ?a?, do CPB.3 - PARCIALMENTE CONHECIDO o recurso de GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ, e na parte conhecida, IMPROVIDO; E CONHECIDO e IMPROVIDO, o recurso de FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recursos de APELAÇÃO CRIMINAL e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Rimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0029195-34.2017.8.14.0401
APELANTE:
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
APELANTE:
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE GIOVANNI) - NÃO CONHECIDO - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/RECONHECIMENTO MENOR IMPORTÂNCIA/AFASTAMENTO DA ARMA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADA A MATERIALIDADE DOS DELITOS, BEM COMO A EFETIVA AUTORIA DE AMBOS OS APELANTE - COMPROVADO O USO DA ARMA NA EXECUÇÃO DO DELITO - DO PLEITO PELA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO/MENORIDADE E CO-CULPABILIDADE (APELANTE FÁBIO) - PREJUDICADO O PLEITO EM RELAÇÃO ÀS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA, POIS JÁ RECONHECIDAS E APLICADAS PELO JUÍZO - E IMPROVIDO O PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CO-CULPABILIDADE POIS O APELANTE NÃO FAZ
JUS
- DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE FÁBIO) - IMPROVIDO - A DOSIMETRIA FOI REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DE GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO; E CONHECIDO E IMPROVIDO, O RECURSO DE FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DO APELANTE

GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/RECONHECIMENTO MENOR IMPORTÂNCIA/AFASTAMENTO DA ARMA (AFETO À AMBOS OS APELANTES):
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 26-IPL, e Auto de Entrega fl. 28.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais apontam sem sombras de dúvidas os apelantes como os autores dos crimes de roubo majorado por estas sofridos. A vítima Luciano afirmou que estava chegando em casa quando foi abordada pelo grupo dos apelantes que estavam em um carro, tendo sido subtraído desta sua mochila e seu celular, tendo esta recuperado tão somente sua mochila. Já a vítima Luis Carlos, afirmou estar trabalhando como UBER, quando foi abordado pelos apelantes e mais um indivíduo de alcunha magrão, inicialmente se mostraram interessados em uma corrida até São Braz, mas logo em seguida anunciaram o assalto, tendo o mantido como refém dentro do veículo, e após cerca de trinta minutos mandaram a vítima descer do carro tendo ¿Magrão¿ assumido a direção, desta vítima foi levado R$ 170,00 (cento e setenta reais) e o veículo, o qual restou destruído, sobretudo em razão de ter havido troca de tiros com a polícia.

A autoria do crime é ainda ratificada pelas testemunhas de acusação, policiais militares, os quais de maneira uníssona afirmaram que foram abordados pela vítima Luciano o qual informou ter sido assaltado, e deu as características do carro, pelo que empreenderam diligência, até que se depararam com o veículo em que os apelantes e magrão estavam, tendo havido troca de tiros, sendo que magrão disparou contra a polícia e conseguiu fugir, tendo os apelantes sido capturados, e em poder dos apelantes foi encontrado uma mochila com os pertences de Luciano, tendo ainda sido encontrado um simulacro de pistola e uma arma caseira, sendo que magrão portava um revólver calibre 38, mas conseguiu se evadir do local (vide mídia fl. 65.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, sobretudo pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta se alinha às demais provas dos autos, como no presente caso, sobretudo em razão de o apelante Fábio ter confessado os delitos.

Diante do contexto fático apurado das provas concretas contidas nos autos, se extrai que não há o que se falar em aplicação da participação de menor importância dos apelantes, quando ambos tiveram participação ativa nos crimes objetos do presente processo.

Não há ainda o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma, quando de igual modo restou comprovado a utilização da arma de fogo na empreitada delitiva, inclusive com trocas de tiro com a polícia, havendo ainda nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão, no qual consta que além do simulacro, fora encontrado em poder dos apelantes uma arma caseira municiada.

Restando ainda descabido o pleito pelo afastamento do concurso de agentes, quando resta cristalino o liame subjetivo entre os apelantes para o cometimento dos delitos de roubo.

Por fim, não há o que se falar em crime tentado, quando evidenciado nos autos que houve a subtração dos bens das vítimas com a inversão da posse da
res furtiva
, logo, consumados os delitos de roubo majorado,
ex vi
da Súmula n. 582/STJ.
2.2 - DO PLEITO PELA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO/MENORIDADE E CO-CULPABILIDADE (APELANTE FÁBIO):
No tocante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, o pleito resta prejudicado, haja vista o Juízo de origem já ter reconhecido e aplicado as referidas atenuantes a quando da dosimetria da pena.

Já no que concerne a atenuante de co-culpabilidade, de igual modo não deve prosperar, pois esta não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida (STJ - HC 213.482/SP). Ademais, ainda que esta atenuante fosse considerada no presente caso, não teria qualquer efeito em relação à atenuação da pena, pois, a quando da dosimetria da pena, no momento em que o Juízo
a quo
aplicou ao apelante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, conduziu a pena deste ao mínimo legal, logo, de forma alguma poderia a pena ser reduzida aquém disso em razão de circunstância atenuante,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ.
2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE FÁBIO)

2.3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE CONTRA A VÍTIMA LUIS CARLOS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador.

Presentes duas circunstâncias atenuantes em favor do apelante, quais sejam a confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena-base em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual eleva-se a pena em 2/5 (dois quintos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e a 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, em relação ao roubo majorado perpetrado contra a vítima Luis Carlos.
2.3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CONTRA A VÍTIMA LUCIANO DE CARVALHO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador.

Presentes duas circunstâncias atenuantes em favor do apelante, quais sejam a confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena-base em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual eleva-se a pena em 3/8 (três oitavos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, em relação ao roubo majorado perpetrado contra a vítima Luciano de Carvalho.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB):
Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, pelo que soma-se as penas dos delitos de roubo majorado perpetrados contra as vítimas Luis Carlos e Luciano de Carvalho, chegando-se ao patamar final de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 27 (vinte e sete) dias-multa, mantendo-se assim o
quantum
definitivo fixado ao apelante a quando da sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33,§2º, ¿a¿, do CPB.
3 - PARCIALMENTE CONHECIDO o recurso de GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ, e na parte conhecida, IMPROVIDO; E CONHECIDO e IMPROVIDO, o recurso de FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Rimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0029195-34.2017.8.14.0401
APELANTE:
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
APELANTE:
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
e
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB (vítima Luís Carlos de Jesus) e art. 157, §2º, inciso II, do CPB (vítima Luciano Carvalho), sendo aplicada a regra do art. 69, do CPB, restando a pena definitiva dos apelantes fixadas no patamar de:
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS - 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
. Pena esta subdividida da seguinte forma: Roubo majorado contra a vítima Luis Carlos de Jesus - 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa; e Roubo majorado contra a vítima Luciano Patrick de Carvalho - 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Já em relação ao réu/recorrente
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ - 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
. Pena esta subdividida da seguinte forma: Roubo majorado contra a vítima Luis Carlos de Jesus - 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa; e Roubo majorado contra a vítima Luciano Patrick de Carvalho - 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) no dia 26/11/2017, por volta das 00h15min, os ora denunciados, na companhia de um terceiro declinado apenas por "Magrão", tomaram de assalto Luís Carlos Mendes de Jesus, que estava trabalhando como UBER, na Rodovia Augusto Montenegro, nesta cidade, na condução de um veículo FOX, placa JWC-6162.

Segundo a vítima, o denunciado Giovanni chegou apontando uma arma de fogo para sua cabeça e mandando que Luís Carlos fosse para o banco de trás do carro. Ato contínuo, o denunciado Fábio Henrique e outro indivíduo ignoto também adentraram no veículo, tendo o denunciado Fábio, Henrique assumido a direção do automóvel, dirigido o mesmo até o Canal São Joaquim, no Bairro da Sacramenta, nesta cidade. No decorrer do caminho o indivíduo ignoto, subtraiu da vítima um aparelho celular da marca/modelo LG K4 preto, a renda do dia no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e três cartões de crédito. Após a subtração dos mencionados objetos, os criminosos abandonaram a vítima no citado canal, partindo com o veículo desta, tendo Luís Carlos conseguido chegar até um posto de gasolina ali próximo, onde conseguiu carona e se dirigiu até a Seccional Urbana de São Brás, onde efetivou o cabível registro do roubo em questão.

Na sequência dos fatos, os criminosos prosseguiram no veículo FOX de cor prata, subtraído de Luís Carlos, na intenção de continuar praticando outros crimes, momento em que avistaram a segunda vítima, Luciano Patrick Soares de Carvalho, que caminhava pela Tv. Castelo Branco. Os assaltantes, ora denunciados, bem como o coautor ignoto, aproximaram-se no carro roubado de Luís Carlos, tendo Fábio Henrique descido desse automóvel e apontado um objeto que parecia ser uma arma de fogo, anunciando o assalto e proferindo graves ameaças a Luciano Patrick, lhe subtraindo o aparelho celular da marca/modelo MOTOROLA MOTO X, na cor preta, e sua mochila na cor preta, contendo pertences pessoais diversos. Após consumado o crime, Fábio Henrique retornou para o veículo empreendendo fuga com os demais criminosos.

Ato contínuo, o ofendido Luciano Patrick avistou uma viatura da polícia militar, tendo este informado sobre o assalto que havia sofrido, e indicando que os criminosos seguiam mais adiante em um carro FOX prata, momento em que os policiais começaram a perseguição, com o apoio de mais duas viaturas, conseguindo interceptar os criminosos na Rua dos Mundurucus, esquina com a Teófilo Condurú. Nesse momento, o condutor do automóvel declinado pela alcunha de "Magrão", desceu do carro já atirando na direção dos policiais, que por sua vez revidaram, tendo 03 (três) disparos atingido o denunciado Giovanni nas pernas, sendo que com a troca de tiros o assaltante "Magrão" conseguiu fugir, e os ora denunciados foram presos, com uma arma de fabricação caseira (municiada) e com um simulacro de arma de fogo, entretanto, em decorrência dos ferimentos sofridos por Giovanni, foram encaminhados ao PSM da 14 de Março, onde receberam atendimento médico, e posteriormente foram apresentados à autoridade policial competente.

Durante os interrogatórios em sede policial, os denunciados decidiram exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, entretanto foram incriminados pelas vítimas e pelos policiais, consoante o que restou por apurado.

Ressalte-se, por oportuno, que os bens roubados das vítimas foram parcialmente recuperados e devolvidos, conforme depoimento dos ofendidos Luciano Patrick, fl. 04, (apenas a mochila foi recuperada) e de Luís Carlos, fl. 05, (apenas o carro foi reavido, com perfurações de bala) (...)¿
(sic fls. 02/04)

A denúncia fora recebida em 01/02/2018. (fls. 11/11-v)

À fl. 59, fora decretada a revelia de
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ
.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 107/128-v)

Inconformados,
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
e
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 169/186 e fls.187/194.
DAS RAZÕES DE FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS (fls. 169/186)

Aduz que confissão do apelante, por si só, não é capaz de subsidiar sua condenação, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
a favor deste recorrente.

Assevera que devem ser reconhecidas e aplicadas em favor do apelante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, devendo ainda ser reconhecida e aplicada a atenuante de co-culpabilidade

Pleiteia pelo afastamento da majorante pelo uso de arma, tendo em vista que nenhuma arma fora encontrada em poder do apelante, bem como não fora realizada nenhuma perícia na suposta arma utilizada no crime.

Alega que deve ser reconhecida minorante de participação de menor importância, bem como deve ser reduzida a pena em razão da configuração no presente caso do estado de necessidade do apelante.

Requer que seja o delito desclassificado para a modalidade tentada.

Assevera que caso mantida a condenação, que seja reformada a pena, com a consequente aplicação da pena no mínimo legal.
DAS RAZÕES GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ (fls. 187/194)

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, ante a ilegalidade da prisão do recorrente.

Assevera que deve ser reconhecida no presente caso a modalidade tentada do roubo, pois os bens das vítimas permaneceram dentro do veículo.

Alega que deve ser afastada a majorante pelo uso da arma, pois em verdade fora utilizado simulacro de arma de fogo na ação, além de que não houve qualquer troca de tiros com a polícia.

Alega que deve ser reconhecido em favor do apelante a participação de menor importância.

Por fim, alega que não há qualquer prova suficientemente robusta a subsidiar a condenação do apelante.

Às fls. 209/219, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja afastada a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo, quando em verdade o armamento era um simulacro. (fls. 222/231)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 164)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal em relação ao recurso de
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
, pelo que conheço integralmente do recurso deste apelante.

Todavia, em relação ao apelante
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ
, restam presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Assim não conheço do pleito para recorrer em liberdade do apelante Giovanni da Silva Nazaré.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito dos recursos.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/RECONHECIMENTO MENOR IMPORTÂNCIA/AFASTAMENTO DA ARMA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)

É improcedente o pleito das defesas, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, ambos os delitos de roubo majorado perpetrados pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 26-IPL, e Auto de Entrega fl. 28.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais apontam sem sombras de dúvidas os apelantes como os autores dos crimes de roubo majorado por estas sofridos. A vítima Luciano afirmou que estava chegando em casa quando foi abordada pelo grupo dos apelantes que estavam em um carro, tendo sido subtraído desta sua mochila e seu celular, tendo esta recuperado tão somente sua mochila. Já a vítima Luis Carlos, afirmou estar trabalhando como UBER, quando foi abordado pelos apelantes e mais um indivíduo de alcunha magrão, inicialmente se mostraram interessados em uma corrida até São Braz, mas logo em seguida anunciaram o assalto, tendo o mantido como refém dentro do veículo, e após cerca de trinta minutos mandaram a vítima descer do carro tendo ¿Magrão¿ assumido a direção, desta vítima foi levado R$ 170,00 (cento e setenta reais) e o veículo, o qual restou destruído, sobretudo em razão de ter havido troca de tiros com a polícia.

Vejamos as narrativas das vítimas em Juízo (mídia audiovisual fl. 65):
Estava chegando em casa quando vi um carro prata se aproximar. Um elemento desceu, veio na minha direção e me abordou pedindo para passar o celular. Quando esse elemento já voltava para o carro, um outro elemento que estava no banco de trás do veículo gritou para ele pegar a minha mochila. Então eu parei, voltei e entreguei a mochila. Após eles se evadiram. Seguido aos fatos veio uma viatura, então a abordei e informei o ocorrido. A polícia partiu em perseguição aos acusados. [...] Na Delegacia reconheci os réus como autores do crime. Recuperei a mochila, mas não o celular. (Luciano Patrick Soares de Carvalho, 2º vítima)
Por volta das 23h50, rodava como UBER, então parei na Augusto Montenegro para tomar uma medicação, nesse momento fui abordado por três elementos que, a princípio, perguntaram sobre o valor de uma corrida até São Braz. Quando eu ia ver o valor o réu Giovanni me apontou a arma e disse perdeu!, então desci do carro. O réu Fábio assumiu a direção do veículo e Giovanni me colocou no banco de trás e apontando a arma para a minha cabeça me manteve, junto com os demais elementos, no veículo. Por volta das 00h25 me mandaram descer do carro, no canal da São Joaquim. Nesse momento um outro elemento chamado Magrão assumiu a direção. Subtraíram o carro e mais R$ 170,00 (cento e setenta reais). [...] Quando ainda estava com a PM me informaram que os réus haviam praticado outro crime e que foram interceptados pela polícia. Meu carro foi totalmente destruído. (Luis Carlos Mendes de Jesus, 1º vítima)

A autoria do crime é ainda ratificada pelas testemunhas de acusação, policiais militares, os quais de maneira uníssona afirmaram que foram abordados pela vítima Luciano o qual informou ter sido assaltado, e deu as características do carro, pelo que empreenderam diligência, até que se depararam com o veículo em que os apelantes e magrão estavam, tendo havido troca de tiros, sendo que magrão disparou contra a polícia e conseguiu fugir, tendo os apelantes sido capturados, e em poder dos apelantes foi encontrado uma mochila com os pertences de Luciano, tendo ainda sido encontrado um simulacro de pistola e uma arma caseira, sendo que magrão portava um revólver calibre 38, mas conseguiu se evadir do local (vide mídia fl. 65.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, sobretudo pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta se alinha às demais provas dos autos, como no presente caso, sobretudo em razão de o apelante Fábio ter confessado os delitos.

Diante do contexto fático apurado das provas concretas contidas nos autos, se extrai que não há o que se falar em aplicação da participação de menor importância dos apelantes, quando ambos tiveram participação ativa nos crimes objetos do presente processo.

Não há ainda o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma, quando de igual modo restou comprovado a utilização da arma de fogo na empreitada delitiva, inclusive com trocas de tiro com a polícia, havendo ainda nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão, no qual consta que além do simulacro, fora encontrado em poder dos apelantes uma arma caseira municiada.

Restando ainda descabido o pleito pelo afastamento do concurso de agentes, quando resta cristalino o liame subjetivo entre os apelantes para o cometimento dos delitos de roubo.

Por fim, não há o que se falar em crime tentado, quando evidenciado nos autos que houve a subtração dos bens das vítimas com a inversão da posse da
res furtiva
, logo, consumados os delitos de roubo majorado,
ex vi
da Súmula n. 582/STJ.
DO PLEITO PELA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO/MENORIDADE E CO-CULPABILIDADE (APELANTE FÁBIO)

No tocante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, o pleito resta prejudicado, haja vista o Juízo de origem já ter reconhecido e aplicado as referidas atenuantes a quando da dosimetria da pena.

Já no que concerne a atenuante de co-culpabilidade, de igual modo não deve prosperar, pois esta não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida (STJ - HC 213.482/SP). Ademais, ainda que esta atenuante fosse considerada no presente caso, não teria qualquer efeito em relação à atenuação da pena, pois, a quando da dosimetria da pena, no momento em que o Juízo
a quo
aplicou ao apelante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, conduziu a pena deste ao mínimo legal, logo, de forma alguma poderia a pena ser reduzida aquém disso em razão de circunstância atenuante,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE FÁBIO)

DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE CONTRA A VÍTIMA LUIS CARLOS

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente em relação a este delito, valorou negativamente o vetor judicial referente à culpabilidade.

A vetorial judicial culpabilidade assim fora valorada:
¿revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu e seus comparsas, não se intimidaram em praticar os crimes em via pública e após, quando da perseguição policial, trocaram tiros com as viaturas policiais, demonstrando resistência em se render, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (negativa)¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos a magistrada
a quo
, demonstrou que o ato delitivo perpetrado pelo recorrente e seus comparsas se mostrou de reprovabilidade exacerbada, logo, aquele Juízo realizou a fundamentação em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA, logo, não havendo o que se falar em reforma.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador.

Presentes duas circunstâncias atenuantes em favor do apelante, quais sejam a confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena-base em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual eleva-se a pena em 2/5 (dois quintos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e a 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, em relação ao roubo majorado perpetrado contra a vítima Luis Carlos.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CONTRA A VÍTIMA LUCIANO DE CARVALHO

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente em relação a este delito, valorou negativamente o vetor judicial referente à culpabilidade.

A vetorial judicial culpabilidade assim fora valorada:
¿revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu e seus comparsas, não se intimidaram em praticar os crimes em via pública e após, quando da perseguição policial, trocaram tiros com as viaturas policiais, demonstrando resistência em se render, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (negativa)¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos a magistrada
a quo
, demonstrou que o ato delitivo perpetrado pelo recorrente e seus comparsas se mostrou de reprovabilidade exacerbada, logo, aquele Juízo realizou a fundamentação em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA, logo, não havendo o que se falar em reforma.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador.

Presentes duas circunstâncias atenuantes em favor do apelante, quais sejam a confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena-base em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual eleva-se a pena em 3/8 (três oitavos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, em relação ao roubo majorado perpetrado contra a vítima Luciano de Carvalho.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, pelo que soma-se as penas dos delitos de roubo majorado perpetrados contra as vítimas Luis Carlos e Luciano de Carvalho, chegando-se ao patamar final de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 27 (vinte e sete) dias-multa, mantendo-se assim o
quantum
definitivo fixado ao apelante a quando da sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33,§2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
de
GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator